Tribunal: TJDFT
Processo: 0723040-28.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MAIOR DE IDADE. CURSO SUPERIOR QUASE CONCLUÍDO. FORMAÇÃO TARDIA. SOLIDARIEDADE FAMILIAR. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. CONTEXTO PROBATÓRIO. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. CAPACIDADE LABORAL DA ALIMENTANDA VERIFICADA. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em conformidade com os arts. 1.694 e 1.695 do CC, a maioridade não obsta o direito do filho de pleitear os alimentos de que necessite para sobreviver ao pai, com base no vínculo de parentesco e na solidariedade familiar, notadamente para atender as suas necessidades de educação, deficiência ou enfermidade.
2. O estudo apto a autorizar a manutenção do pensionamento ao filho que atingiu a maioridade é aquele em que o alimentando demonstra interesse em aperfeiçoar-se intelectualmente, visando à futura colocação no mercado de trabalho e não aquele realizado com atraso.
3. Considerando que a alimentanda possui 25 (vinte e cinco) anos de idade, prestes a concluir o ensino superior, não sofre de problemas de saúde e, portanto, tem plenas capacidades para o trabalho, não há como manter a obrigação alimentar devida pelo genitor, tendo sido suficiente aquela fornecida a ela até a presente demanda.
4. Apurando-se que a alimentanda atingiu a maioridade civil e não demonstrou a existência de excepcional necessidade alimentar, consistente em inaptidão para o exercício de atividade laboral, enfermidade ou deficiência, conclui-se que ela goza de plenas condições para o trabalho, devendo buscar meios próprios para se sustentar.
5. Recurso desprovido.